Tribunal: TJDFT
Processo: 0715398-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO NA DATA DE VENCIMENTO. COBRANÇAS INDEVIDAS EFETUADAS APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSITIVAS A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que, por dificuldades financeiras, não teria conseguido realizar o pagamento de suas faturas de cartões de crédito (Visa e Master) de fevereiro de 2022, o que teria dado causa ao parcelamento dessas dívidas, além da cobrança de juros; b) em 07.7.2022, a demandante teria quitado seus débitos perante a instituição financeira nos valores de R$ 938,06 e de R$ 652,83; c) a despeito disso, teria sido cobrada, em agosto de 2022, da quantia de R$ 535,45, referente a juros e a parcelas da fatura de fevereiro de 2022; d) em setembro de 2022, o nome da requerente teria sido “negativado” em cadastro de restrição ao crédito; e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a demandante ajuizou a presente ação à declaração de inexistência de débitos, à condenação do banco à restituição de R$ 535,45 (em dobro) e à reparação dos danos extrapatrimoniais (R$ 8.000,00); f) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (declaração de inexistência do débito; determinação de abstenção de efetuar cobranças referente à dívida quitada; determinação de se oficiar o SPC/Serasa para que exclua o nome da requerente de seus cadastros; condenação ao ressarcimento de R$ 1.070,90 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos extrapatrimoniais).
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que o ora recorrente (BRB Banco de Brasília) figure no polo passivo da demanda, de sorte que a aferição da responsabilidade do recorrente passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14).
B. Nesse prumo, as isoladas alegações da instituição financeira, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (pagamentos das dívidas dos cartões de crédito, em 07.7.2022, nos valores de R$ 652,83 e de R$ 938,06– ids 46234879 e 46234880; cobranças referentes à dívida quitada lançadas nas faturas de setembro de 2022 – ids 46234881 e 46234882; “negativação” do nome da requerente em cadastro de restrição ao crédito – id 46234907).
C. Efetivamente, como bem pontuado em sentença, “o banco réu sequer impugnou os comprovantes de pagamento colacionados aos autos ou apresentou outro meio de ilidir a tese da autora de que tal adimplemento culminou na quitação da dívida de ambos os cartões (artigo 341, CPC). Assim, incontroverso também que houve o pagamento total da dívida e o banco deixou de considerá-lo para insistir na cobrança do parcelamento rotativo, além dos juros e encargos”.
D. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, tudo a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (cobrança indevida).
E. Desse modo, constatado que as cobranças foram realizadas após a quitação da dívida, tem-se por impositiva a declaração da inexistência do débito, além da restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela parte consumidora (Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único), conforme consignado em sentença.
F. No que concerne à ocorrência de danos extrapatrimoniais, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano extrapatrimonial, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano “in re ipsa” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.05.2013).
G. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido. Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).